Tribunal: TJPA
Processo: 0861008-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861008-16.2021.8.14.0301

APELANTE: THAIS ARAUJO SOARES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADEMAR NASCIMENTO DA CUNHA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FORMAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estável, ocupante do cargo de nutricionista vinculado à SEAP/PA, contra ato de remoção ex officio promovido pela Coordenadoria de Nutrição da SEAP, que determinou sua transferência do Centro de Reeducação Feminino (CRF), em Ananindeua, para os Presídios Estaduais Metropolitanos II e III, em Marituba, sem motivação formal ou instauração de procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é nulo o ato de remoção de servidor público estadual promovido sem motivação formal, instrução processual adequada ou critérios objetivos de interesse público, à luz do princípio da legalidade e da necessidade de motivação dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção ex officio de servidor estável, embora seja ato discricionário, exige motivação formal expressa, conforme os arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/99, aplicáveis subsidiariamente à Administração Pública Estadual.
4. A Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 49, admite a remoção a pedido ou de ofício, condicionando-a ao interesse público, cuja demonstração é obrigatória, sob pena de nulidade.
5. No caso concreto, não houve edição de portaria de remoção, tampouco foi instaurado processo administrativo para justificar a medida. A inclusão do servidor em nova escala de forma abrupta e sem fundamentação caracteriza afronta à legalidade, impessoalidade e ampla defesa.
6. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, exige motivação nos atos de remoção ex officio, como forma de controle da legalidade e prevenção de desvio de finalidade (STJ, MS 19.449/DF, DJe 04/09/2014).
7. Comprovado prejuízo funcional e pessoal do servidor, diante da incompatibilidade de horários com outro vínculo público e ausência de justificativa objetiva para sua movimentação, é medida impositiva o reconhecimento da nulidade do ato administrativo.
8. A sentença que concedeu a segurança se harmoniza com os princípios constitucionais do art. 37 da CF/88 e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. "O ato de remoção ex officio de servidor público, ainda que discricionário, deve ser devidamente motivado, sob pena de nulidade por ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e ampla defesa."

2. "A simples inclusão de servidor em nova escala de trabalho sem portaria formal e sem justificativa objetiva não supre os requisitos legais exigidos para a validade da remoção funcional."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0861008-16.2021.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0861008-16.2021.8.14.0301
impetrado por
ADEMAR NASCIMENTO DA CUNHA JÚNIOR,
a qual concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato de remoção do impetrante, servidor efetivo da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, lotado no cargo de nutricionista.

Em síntese, consta dos autos que o impetrante que é servidor público efetivo do Estado do Pará, exercendo, há mais de cinco anos, suas funções no Centro de Reeducação Feminino – CRF, em Ananindeua, município vizinho à capital, para onde foi lotado desde sua posse na extinta SUSIPE (atual SEAP).

Aduziu ter sido surpreendido, em outubro de 2021, com a imposição de nova escala de trabalho, por meio de ato subscrito pela Coordenadora de Nutrição da SEAP, Sra. Thais Araújo Soares, que determinou sua imediata transferência para as unidades PEM II e PEM III, no município de Marituba, sem qualquer motivação ou fundamentação específica para o deslocamento.

Sustentou que a remoção foi promovida sem a instauração de procedimento administrativo, sem motivação formal e sem consideração de suas condições funcionais e familiares, acarretando evidente prejuízo, inclusive quanto à manutenção de outro vínculo público com a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Belém, em razão de comprovada incompatibilidade de horários.

Requereu liminar para suspender os efeitos do ato de remoção, com a reintegração imediata ao local de lotação originária, o que foi deferido, e em mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem para anular o ato de remoção imotivada.

Proferida sentença de mérito o juízo de origem julgou procedente o pedido, concedendo a segurança pleiteada, ao fundamento de que o ato de remoção careceu de motivação, sendo ilegal à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, argumentando, em suma, que: (i) o ato administrativo de remoção possui natureza discricionária, fundado em conveniência e oportunidade; (ii) a Administração não está vinculada à permanência do servidor em determinado local; e (iii) a ausência de motivação específica não implica nulidade, uma vez que se presume legítimo o interesse público na reorganização da força de trabalho.

Requereu provimento de seu recurso, a fim de denegar a segurança, por absoluta falta de amparo legal e inexistência de direito líquido e certo a ser protegido.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo: (i) a exigência constitucional e legal de motivação dos atos administrativos, inclusive os discricionários; (ii) a jurisprudência consolidada no sentido da nulidade dos atos de remoção não fundamentados; e (iii) a existência de direito líquido e certo violado, ante os prejuízos funcionais e financeiros decorrentes da alteração abrupta de localidade de trabalho.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se irretocável a sentença
a quo.

Coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório do essencial.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato administrativo de remoção ex officio de servidor público estadual, que foi deslocado da unidade do Centro de Reeducação Feminino (CRF), em Ananindeua, para atuar nas unidades prisionais do Presídio Estadual Metropolitano II e III (PEM II e PEM III), situadas em Marituba/PA, por ato atribuído à Coordenadora de Nutrição da SEAP, Sra. Thais Araújo Soares, sem a devida motivação formal ou fundamentação jurídica.

O ponto central, portanto, reside em verificar se a Administração Pública, ao remover o servidor de seu local de trabalho habitual, praticou ato revestido dos atributos de legitimidade, legalidade e motivação suficiente.

Pois bem. A atuação da Administração Pública deve se pautar em conformidade com a lei (
latu sensu
), sob pena de violação dos preceitos constitucionais garantidores da ordem pública e preservadores da supremacia do interesse público, instrumentos basilares da manutenção apropriada do convívio em sociedade, mormente se considerados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade e daqueles afetos a estrita atuação do poder estatal insculpidos no art. 37, da CF/88.

A remoção funcional de servidor público do Estado do Pará está regulamentada na Lei Estadual n° 5.810/1994, em seus art. 49, que transcrevo abaixo:

Art. 49 - A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único - A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I – de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II – de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

Destarte, o comando legal prevê duas hipóteses de aplicação do instituto da remoção de servidor público estável, quais sejam: a) a pedido; e, b) de ofício (
ex officio
).

Na primeira hipótese, por razões óbvias, há de existir a manifestação de vontade por escrito e expressa do servidor, formalizando o desejo de ser removido. Na segunda, o interesse da Administração deve estar motivado em fatores funcionais objetivos e, especialmente, dentro de parâmetros de eficiência do serviço público, sendo expressamente obrigatória a manifestação do servidor.

Veja bem, em que pese o ato de remoção ser considerado de natureza discricionária, ainda assim, há de observar o requisito da motivação, nos termos do art. 2°, I, e 50, I e §1°, da Lei Federal n° 9.784/99, como forma de controle de legalidade (STJ - MS 19449/DF, DJe 04/09/2014). Os limites para o acolhimento do pedido ou da simples imposição do ato de remoção, portanto, estão descritos na própria norma (incisos I e II),
tornando-se imprescindível a formalização de processo administrativo com a participação do servidor.

No caso concreto, como bem reconhecido pelo juízo a quo, o impetrante foi surpreendido com sua inclusão em escala de trabalho para atuar nos Presídios Metropolitanos II e III, localizados em Marituba, sendo compelido, sem aviso prévio ou justificativa plausível, a abandonar seu local habitual de exercício, Ananindeua, unidade na qual já laborava há mais de 10 anos, conforme termo de posse e folha de frequência acostados aos autos.

Importante destacar que, além de não haver portaria formal de remoção, tampouco há nos autos qualquer processo administrativo instaurado com vistas à instrução do ato ou à aferição do suposto “interesse público” invocado genericamente pela defesa. Nem mesmo foi demonstrado que a lotação original do servidor estava sendo suprimida ou reestruturada, nem tampouco houve distribuição equitativa entre os demais servidores, o que evidencia flagrante seletividade no ato praticado, revelando inclusive possível desvio de finalidade.

Apenas para exemplificar a extensão do prejuízo, o servidor impetrante comprova nos autos vínculo com a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Belém, sendo lotado em dois cargos públicos compatíveis, com jornadas complementares. A remoção para unidade mais distante implicaria a inviabilização do exercício concomitante do segundo vínculo, comprometendo renda, estabilidade e planejamento familiar, situações estas que exigiriam, ao menos, razoabilidade e fundamentação concreta, sob pena de nulidade do ato administrativo.

O desrespeito à impessoalidade administrativa também se torna evidente quando não se apresenta critério técnico ou impessoal de escolha para a movimentação funcional.

Com isso, ao tempo em que a Administração deixou de instruir minimamente o ato, impôs ao servidor severos ônus funcionais e pessoais, sem amparo fático ou jurídico.

Assim, ausente motivação apta, não se legitima o exercício do poder discricionário para justificar a medida extrema da remoção ex officio, sendo medida imperiosa a manutenção da sentença concessiva da segurança, a qual se pautou na mais ortodoxa observância dos postulados constitucionais e legais que regem a Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade do ato de remoção praticado pela Administração Pública Estadual contra o recorrido, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relato

Belém, 23/06/2025